Tribunal: TJSP
Processo: 1027743-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Município de São Paulo - Recurso Oficial considerado interposto, a teor do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009 - Preliminar, de inadequação da via eleita, rechaçada - Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem, utilizado para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Município de São Paulo - Recurso Oficial considerado interposto, a teor do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009 - Preliminar, de inadequação da via eleita, rechaçada - Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem, utilizado para o cálculo do IPTU, ou o valor da transação, o que for maior - Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita qualquer dessas realidades - Possibilidade de condenação do ente público ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora - Aplicação do Princípio da Causalidade - Sentença mantida - Reexame Necessário e Apelação da Municipalidade de São Paulo não providos.